Tribunal: TJDFT
Processo: 0701454-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO.
1. Na dicção inserta no § 3° do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não há prova inequívoca para se determinar a imediata baixa do gravame, tal qual como pretendido.
2. Recurso desprovido.Unânime.